Tribunal: TJMT
Processo: 0000882-85.2010.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000882-85.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ALVES FERREIRA - CPF: 453.381.591-04 (EMBARGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (EMBARGANTE), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - CPF: 004.362.911-34 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 02.140.198/0001-34 (EMBARGANTE), GUSTAVO PINHAO COELHO - CPF: 300.416.548-11 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - CPF: 004.362.911-34 (ADVOGADO), MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 02.140.198/0001-34 (EMBARGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (EMBARGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), LUIZ ALVES FERREIRA - CPF: 453.381.591-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO –

MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NA FASE RECURSAL – SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS NO TETO MÁXIMO LEGAL – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Consoante §11 do art. 85 do CPC, o “
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”. 2. Não se mostra cabível a majoração dos honorários ao advogado da parte vencida quando já fixado no teto máximo legal (20%).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000882-85.2010.8.11.0015 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) - CLASSE 1689 - CNJ - SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000882-85.2010.8.11.0015 – Classe 1689 – CNJ – Sinop, contra o v. acórdão que desproveu o apelo interposto pela embargante, mantendo a r. sentença que
julgou procedente o pedido para compelir às rés a “substituírem o produto defeituoso por outro da mesma espécie” (Nókia N95 Mapas PRTA Básico), no prazo de 30 (trinta) dias, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescido dos encargos legais, por restar comprovado o defeito no aparelho celular adquirido pelo autor/apelado junto à corré VIVO e fabricado pela apelante, ordenando que o autor/apelado entregasse às rés o aparelho defeituoso, majorando os honorários advocatícios em sede recursal em 2%

(cf. ID 25473978).

O embargante aduz que o v. acórdão padece de erro material ao majorar os honorários advocatícios em 2%, pois, a r. sentença fixou os honorários advocatícios no teto máximo legal (20%), de modo que não é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (cf. ID 26922996).

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que seja excluída a majoração dos honorários advocatícios.

Intimado (cf. ID 27247460), o embargado não ofertou contrarrazões ao recurso (cf. ID 28896462).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, tampouco
a rejeição das teses defendidas pela parte apelante não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O art. 85, §11, do CPC/2015 dispõe que o
“t
ribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

E o §2º do art. 85 do CPC estabelece que os
“
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
”.

No caso, constata-se que o v. acórdão padece de erro material, porquanto, a r. sentença impôs o ônus sucumbencial à embargante/apelante, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação (cf. ID 18883975), ou seja, os honorários advocatícios foram fixados no teto máximo legal (20%), não sendo cabível a majoração dos honorários em sede recursal.

Portanto, acolho os embargos de declaração para excluir a majorar dos honorários advocatícios em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020